Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-06.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001819-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.214.805/0001-54 (AGRAVANTE), INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME - CNPJ: 20.515.875/0001-33 (AGRAVANTE), CAMPOS & GIROLA LTDA - ME - CNPJ: 10.822.767/0001-50 (AGRAVADO), SMR COMPACTA ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E DEPOPIS REVOGADA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL, DAS MÁQUINAS E DO ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA. OMISSÃO DE FATOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1001819-06.2022.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação De Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, revogou a tutela de urgência e determinou
a imediata devolução do imóvel e das máquinas em favor da agravante, bem como do estoque de matéria prima, a fim de que as partes retornem à situação anterior, com base no Contrato de Arrendamento de Marca e Indústria por elas celebrado, e defiro o pedido de gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e a demonstração dessa condição com os documentos juntados pela recorrente, notadamente a partir dos efeitos do cumprimento da liminar, atendendo, assim, aos dois primeiros pedidos formulados no recurso de agravo de instrumento
.

As agravantes alegam que ajuizaram o feito porque a agravada não estaria cumprindo o contrato de arrendamento.

Dizem que a tutela de urgência foi concedida, porém depois de apresentada a contestação, o juízo
a quo
modificou aquele entendimento.

Argumentam que em nenhum momento omitiram fatos ou informações, e nunca disseram que são as proprietárias do imóvel, mas apenas do maquinário que ali se encontra e que buscam a reintegração de posse.

Afirmam que o contrato de locação foi renovado com elas
o que desmente descaradamente a informação de que a empresa agravada tinha um acordo verbal com o proprietário do imóvel.

Aduzem que a planilha por elas apresentada com supostos gastos com conserto de máquinas e descontos no contrato de arrendamento é prova unilateral, e não pode ser considerada, uma vez que não tem assinatura das partes.

Juntam fotos que afirmam ter sido tiradas no dia da reintegração de posse (decisão que foi revogada) nas quais mostram as máquinas sem qualquer manutenção.

Efeito suspensivo indeferido no id 118187979-pág. 01/04.

Em contraminuta, a agravada argui preliminar de não conhecimento do Agravo sob o argumento de que as razões do Recurso estão dissociadas da decisão recorrida e que a matéria suscitada não foi apreciada pelo juízo
a quo.
Pleiteia a condenação da parte adversa por litigância de má-fé (id 121539955-pág. 01/15).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar - Não conhecimento do Recurso – Ausência de dialeticidade recursal.

A agravada argui essa preliminar sob o argumento de que as razões do Agravo estão dissociadas da decisão recorrida e de que a matéria suscitada não foi apreciada na primeira instância.

No entanto, apesar de não terem impugnado todos os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo,
as agravantes apresentaram de forma satisfatória os motivos pelos quais entendem que a decisão deve ser alterada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

De início a tutela de urgência foi concedida para reintegrar as autoras/agravantes na posse do imóvel e dos equipamentos mencionados no
“Contrato de Arrendamento de Marca e Indústria”
. Contudo depois de apresentada a contestação, essa decisão foi revogada nos seguintes termos:

(...)
Percebe-se, todavia, que, com os documentos carreados aos autos pela parte agravante a partir da contestação, a situação se revela distinta da narrada na petição inicial e na emenda, notadamente na notificação extrajudicial e no fato de terem sido omitidas informações relevantes para a escorreita compreensão dos fatos, que, aliás, ainda estão a exigir muito esclarecimento, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é pautada em acordos verbais, segundo se extrai das manifestações trazidas para os autos.

O primeiro ponto a ser ressaltado é o de que as agravadas, de fato, induzem o julgador, ou qualquer pessoa, a erro ao enviarem para a arrendatária uma “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL” (destaquei), omitindo a resposta a tal notificação, bem como o fato de não ostentarem a condição de proprietárias do imóvel que se presume do documento em destaque, ou ao menos de possuidoras, o que parece também não militar em favor das recorridas, tendo em vista a comprovação feita pela ora recorrente de que o contrato de locação do imóvel, no qual a segunda agravada figura como locatária, já havia vencido em 20 maio de 2021, portanto, mais de dois meses antes do ajuizamento da ação em 29 de julho de 2021.

A agravada traz para os autos o aludido contrato de locação de imóvel e comprova que o bem é de propriedade de José Rubens Vieira e que o contrato foi celebrado em 20 de maio de 2017 com o prazo de 4 anos, com término em 20 de maio de 2021, sem qualquer notícia por parte das autoras/recorridas de que tenham prosseguido com a locação, tida como assumida verbalmente pela agravante a partir de maio de 2021, o que deverá ser objeto de demonstração durante a instrução processual, obviamente.

A constatação de ausência de prova da condição de locadoras do imóvel por parte das agravadas, ao contrário do sustentado pela agravante, reforça a observação inicial lançada nos autos, quando a pretensão era de obter o despejo da agravante com suporte na Lei do Inquilinato, conforme se vê em trecho da decisão inaugural:

(...)

Conclui-se, assim, não se sustentar a permanência da tutela provisória consistente na reintegração de posse do imóvel, que acabou sendo deferida juntamente com a dos equipamentos objetos do contrato de arrendamento firmado entre as partes.

Quanto ao contrato central, que vincula juridicamente as partes e que consiste no cerne do litígio, precisamente no tocante ao alegado descumprimento, constata-se que as agravadas omitiram o fato de terem recebido “CONTRANOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL” da agravante, por meio da qual esta questiona acerca da devolução do serviço de secagem, afirmando tê-lo recebido totalmente desmontado e sem condições de uso, por ausência de reparos no maquinário utilizado para esse serviço, o que teria resultado em acordo tácito entre as partes no sentido de a agravante efetuar os reparos e deduzir mensalmente dos pagamentos mensais do arrendamento contratado.

O silêncio acerca desse fato retira do cenário inicial a probabilidade do direito que pesava em favor das autoras, ora recorridas, acerca do alegado inadimplemento contratual por parte da ré e revela ter sido precipitada a concessão da tutela de urgência com apoio unicamente nos documentos apresentados com a peça primeira, impondo-se a revogação da medida, com supedâneo no art. 296, caput, do Código de Processo Civil.
(Id 117333458 - Pág. 4/6)

Na inicial da Ação as ora agravantes afirmaram que são as proprietárias do imóvel, mas não trouxeram o primeiro Contrato de Locação. Anexaram o segundo quando ingressarem nesta instância, o qual foi celebrado com o proprietário e cujo vencimento é em 19/11/2026.

Dizem que notificaram a agravada sobre a inadimplência, contudo, como bem ressaltou o juízo
a quo
, omitiram o recebimento da contranotificação em que são questionadas sobre o serviço de secagem; sustentam que o maquinário lhes foi entregue desmontado e sem condições de uso visto que não submetido a reparos e que, então, em acordo verbal estabeleceram que elas (agravantes) realizariam os consertos e esse valor seria deduzido mensalmente da quantia paga pelo arrendamento.

Esse cenário evidencia a ausência da probabilidade do direito das agravantes, pois a omissão de fatos significativos impediu que o julgador formasse seu convencimento seguro a respeito de quem na verdade estaria inadimplente com o Contrato.

A obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil), requisitos ausentes no caso concreto. Assim, deve ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido, desta Câmara:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA
DE
URGÊNCIA INDEFERIDA
– MATÉRIA QUE DEVE SER DEFINIDA APÓS AMPLA COGNIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.A concessão da tutela de urgência depende da
COMPROVAÇÃO
da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe.
(Agravo de Instrumento n. 1004924-30.2018.8.11.0000, julgado em 18/07/2018, publicado no DJE de 20/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

I-

O artigo 300 do Código de Processo Civil, prevê 2 (dois) requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).II- No presente caso, não vislumbro a existência da probabilidade do direito, na medida em que não há nos autos nenhuma
COMPROVAÇÃO
do pagamento realizado pela agravante perante a empresa Mundy Representações Comerciais, tendo a agravante se limitado a juntar um orçamento emitido pela empresa, do qual, sequer consta a assinatura de das partes, ao passou que, as demais notas fiscais encontram-se em nome da agravada, indicando que foi ela quem fabricou os móveis, objeto da inadimplência.

(Agravo de Instrumento n. 1007070-78.2017.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/02/2018, publicado no DJE de 02/03/2018)

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022